Tribunal: TJSP
Processo: 1004949-67.2022.8.26.0038
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-11

Ementa:
Ação declaratória c.c. indenizatória. Cartão de crédito. RMC. Parte autora analfabeta que alega ter firmado a avença acreditando tratar-se de empréstimo consignado. Faturas que indicam que não houve utilização do cartão. Não demonstração, pelo banco, do cumprimento do dever de informação. Revisão do contrato para a modalidade de empréstimo consignado, com aplicação da taxa média de mercado,

Ementa:
Ação declaratória c.c. indenizatória. Cartão de crédito. RMC. Parte autora analfabeta que alega ter firmado a avença acreditando tratar-se de empréstimo consignado. Faturas que indicam que não houve utilização do cartão. Não demonstração, pelo banco, do cumprimento do dever de informação. Revisão do contrato para a modalidade de empréstimo consignado, com aplicação da taxa média de mercado, autorizada a compensação de valores pagos, a serem apurados em liquidação de sentença. Art. 252, do Regimento Interno. Sentença mantida. Recurso desprovido.